Tribunal: TJMT
Processo: 1027627-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027627-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), WESLEY MOREIRA DE SOUZA - CPF: 045.691.861-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (INTERESSADO), BRUNA DA SILVA FERREIRA - CPF: 072.139.741-73 (INTERESSADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (INTERESSADO), LEONARDO SANTOS ARAUJO - CPF: 033.398.041-76 (INTERESSADO), SILVERIO DORCELINO RODRIGUES - CPF: 054.869.101-00 (INTERESSADO), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (INTERESSADO), BRUNNO FELLYPE DE JESUS MORAES - CPF: 081.473.951-24 (INTERESSADO), HUAN BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.709.071-85 (INTERESSADO), GLEWTON THIAGO RIBEIRO - CPF: 701.081.061-36 (INTERESSADO), FELIPE GOMES SOUZA - CPF: 062.458.231-02 (INTERESSADO), MAYCON ANDRETHY BUCELI DA SILVA - CPF: 048.265.801-00 (INTERESSADO), RYAN LUCAS FERNANDES SOUZA - CPF: 064.113.831-89 (INTERESSADO), JEFTHER NATAN STACHACH LACERDA - CPF: 069.302.731-20 (INTERESSADO), VITOR COELHO DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 076.085.021-69 (INTERESSADO), ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.470.891-27 (INTERESSADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (INTERESSADO), EVERTHON ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 048.552.701-48 (INTERESSADO), WANDERSON DE BRITO GOMES - CPF: 051.357.861-71 (INTERESSADO), JOSE JULIO DA CONCEICAO NETO - CPF: 061.759.361-24 (INTERESSADO), AISLA SILVA RIBEIRO - CPF: 052.053.371-25 (INTERESSADO), Juízo da 7a Vara criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Atuação do paciente em rede criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e armas. Fundamentação concreta da decisão. Foragido da Justiça. Periculosidade evidenciada. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada no âmbito da
Operação Impetus
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013. A defesa alega ausência de fundamentação concreta na decisão de prisão, existência de condições pessoais favoráveis e inexistência de contemporaneidade, além de requerer aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta ou por violação aos princípios da contemporaneidade e da necessidade da medida; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos, que aponta a atuação do paciente como agente logístico e financeiro em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e de armas, em uma estrutura complexa e hierarquizada, evidenciando sua periculosidade concreta.

4.

A condição de foragido e a natureza permanente dos crimes imputados (organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico) afastam a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

5.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas no caso, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A condição de foragido, evidenciada por ausência deliberada do domicílio e não localização do paciente, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade evidenciada pela atuação estruturada em organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1015815-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 29.08.2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 26; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wesley Moreira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no âmbito da
Operação Impetus
, alegando que teve sua prisão preventiva decretada em 26.5.2025 pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO de Cuiabá/MT, nos autos do processo n.o 1007382-44.2025.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2o da Lei no 12.850/13 (tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa).

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação adequada; sendo contrária às provas dos autos, atribuindo maior gravidade à conduta do paciente; que possui condições pessoais favoráveis; que os delitos supostamente cometidos não foram praticados com violência ou grave ameaça; e que, em nenhum momento restou consignado que ele ocuparia cargo de liderança no grupo.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e, no mérito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 307306360).

Junta documentos (Id. 307306368/ 307306379).

A liminar foi indeferida (Id. 307968399).

O impetrado prestou informações (Id. 311610371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou a denegação da ordem, com a seguinte síntese:

Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – 'Operação Impetus' – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, com a fixação de cautelares alternativas menos gravosas, expedindo-se o competente alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, para a conveniência da instrução processual e para evitar reiteração criminosa, diante das particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente, juntamente com os demais investigados, estariam praticando os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, no Bairro Jardim Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT, sendo que o suplicante seria agente ativo e consciente nas interconexões entre o tráfico de entorpecentes e o comércio ilegal de armamentos, com atuação como revendedor, intermediador de transações ilícitas e facilitador logístico em ambas as frentes criminosas (drogas e armas), em uma estrutura complexa e hierarquizada, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, recomendando a manutenção da ultima ratio - O parecer é pela denegação da ordem
. (Id. 312312389).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A prisão preventiva de
Wesley Moreira de Souza
, vulgo “Ureka”, foi decretada no âmbito do processo n.o 1007382-44.2025.8.11.0042, no curso das investigações da
Operação Impetus
, sendo o
objeto da impetração a análise da legalidade da prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao impetrante.

Conforme expressamente consignado nas informações prestadas pela autoridade impetrada,
"segundo consta dos autos de n° PePrPr 1007382-44.2025.8.11.0042, a prisão preventiva de Wesley Moreira de Souza foi decretada no dia 19/05/2025, conforme decisão proferida sob o ID 194449797. Ressalte-se que não foi encontrado nos autos o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido (ID 195272062), permanecendo o paciente, até o momento, em local incerto e não sabido.”
(Id. 311610371).

Esta circunstância - estar em local incerto e não sabido, furtando-se deliberadamente à aplicação da lei penal - constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar
, independentemente de qualquer outra consideração sobre a gravidade do delito ou a presença dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme se verifica no
Enunciado Criminal n. 26
, que dispõe que
"a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal."

Do mesmo modo, além de os crimes imputados ao paciente (organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico) serem de natureza permanente, cujas condutas se protraem no tempo, a condição de foragido também afasta a tese de ausência de contemporaneidade.

Assim o posicionamento deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. [...] Teses de julgamento:

“1. A condição de foragido do paciente por um longo período, evidenciada por inúmeras tentativas frustradas de citação, atualiza a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal,
afastando a alegação de ausência de contemporaneidade
.” [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1015815-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
, notadamente do Relatório de Análise no 07/2025 – NI/DERF/ROO, que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar.

Conforme se extrai da decisão, o paciente Wesley Moreira de Souza, vulgo "Ureka", teria atuação na inserção estrutural da rede criminosa voltada tanto ao tráfico de drogas quanto ao comércio ilegal de armas de fogo, operando em estreita articulação com Rafael Barreto da Silva, vulgo "Magia Negra", figura de liderança regional do Comando Vermelho, senão vejamos:

Diz-se do Relatório de Análise no 07/2025 – NI/DERF/ROO, que a conduta do investigado
Wesley Moreira de Souza, vulgo “Ureka”
, se revela na inserção estrutural da rede criminosa voltada tanto ao tráfico de drogas quanto ao comércio ilegal de armas de fogo, operando em estreita articulação com Rafael Barreto Da Silva, vulgo “Magia Negra”, figura de liderança regional do Comando Vermelho. Isso se confirma em diálogo mantido entre os investigados, ocasião em que
Wesley Moreira de Souza
encaminha imagens e vídeos de duas armas de fogo e respectivas munições, expondo não apenas a gravidade da conduta, mas também o grau de comprometimento com o abastecimento bélico da facção criminosa. As mensagens revelam a progressão da negociação, que previa o pagamento parcial em espécie e o saldo remanescente por meio da entrega de uma motocicleta, enquanto “Ureka” exige expressamente o recebimento de uma porcentagem pela intermediação da transação, o que demonstra o caráter mercantil da operação, a compartimentação de tarefas e a hierarquização funcional dos agentes envolvidos, traços característicos de organizações criminosas de estrutura complexa e definida. [...] Apurou-se, ainda, na sequência das conversas analisadas, a manutenção de planilhas de controle referentes à distribuição de “galo” — expressão cifrada utilizada pelos interlocutores para se referir ao entorpecente do tipo cocaína. Esses registros demonstram que
Wesley Moreira de Souza, vulgo “Ureka”
, atua como revendedor da substância na região do Jardim Tropical, operando sob a coordenação direta de Rafael Barreto Da Silva, vulgo “Magia Negra”. As planilhas examinadas consignam datas, valores repassados, quantidades comercializadas e saldo devedor, evidenciando a habitualidade da prática delitiva e o grau de organização contábil da célula criminosa, com registros sistemáticos compatíveis com estruturas empresariais, ainda que voltadas a atividades ilícitas. [...] Outrossim, infere-se, a partir das mensagens trocadas na data de 19/09/2024, que Rafael Barreto Da Silva, vulgo “Magia Negra”, propõe a entrega de 25 gramas de cocaína como forma de quitação de dívida previamente assumida, revelando a interconexão existente entre o tráfico de entorpecentes e o comércio ilegal de armamentos no seio da organização criminosa. Isso reforça a forma articulada em diferentes frentes criminosas, com sistemas próprios de compensação, distribuição e financiamento, dos quais
Wesley Moreira De Souza, vulgo “Ureka”
, figura como agente ativo e consciente. [...] Importante ressaltar que os áudios e mensagens trocadas entre os interlocutores confirmam a tentativa de disfarçar a real natureza das anotações feitas nas planilhas, orientando que se utilize o termo “chazinho” em alusão ao entorpecente, na tentativa de dificultar eventual rastreamento probatório pelas autoridades. Assim, as comunicações mantidas compostas por registros de voz, imagens de armamento, comprovantes de transferência e planilhas de controle de entorpecentes evidenciam, com precisão, que
Wesley Moreira De Souza, vulgo “Ureka”
, atua como peça relevante na engrenagem da organização criminosa, exercendo função múltipla de revendedor, intermediador de transações ilícitas e facilitador logístico de tráfico e armas
. (Id. Num. 307306373 - Pág. 89/93).

Ou seja, consoante se infere dos termos da decisão, as investigações apontam que possivelmente o paciente atuava como revendedor de entorpecentes na região do Jardim Tropical, intermediando transações ilícitas e facilitando logisticamente o tráfico de drogas e armas,
em uma estrutura complexa e hierarquizada
, o que evidenciaria sua periculosidade concreta, justificando, pois, a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

De conseguinte, sem ensejo ao acolhimento da tese de ilegalidade flagrante na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

No que tange às
condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, como primariedade e residência fixa, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que o paciente seja primário, tal condição não é suficiente para mitigar o risco processual, conforme já sedimentado por esta Corte e consagrado no
Enunciado n.o 43 do TJMT
, que dispõe que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, entendo que, no caso em análise, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente e do risco de reiteração delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, não se verifica na decisão apontada qualquer ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação, tampouco se evidencia a desproporcionalidade da medida, estando ausente a plausibilidade jurídica da tese defensiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025